Tribunal: STF
Processo: HC 235244
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 848.237/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DROGAS VARIADAS APREENDIDAS NA POSSE DO AGRAVANTE E DO CORRÉU. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista que a defesa apresentou pedido de reconsideração contra decisão de mérito, o referido pedido foi recebido como agravo regimental.



    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pelas circunstâncias do delito, em que o agravante estaria associado ao corréu para a prática de tráfico de drogas, sendo apreendida grande quantidade e variedade de entorpecentes na posse dos mesmos – 197,68g de haxixe, 3.011,15g de maconha e 146,7g de cocaína –, o que demonstra risco ao meio social.



    3. Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, ‘a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (doc. eletrônico 4, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta que “estão ausentes os pressupostos e requisitos para a manutenção da prisão provisória. Ademais, os fatos se deram sem violência ou grave ameaça à pessoa, dentre outros predicados favoráveis, ademais da evidente carência de fundamentação concreta e idônea para impor a medida cautelar mais extrema”. (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ao final, requer a concessão da ordem, “desde sua LIMINAR, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, ainda que substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal”. (doc. eletrônico 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    “Com efeito, consta dos autos que, o Juízo de primeiro grau, ao homologar a prisão em flagrante do agravante, decretou sua prisão preventiva. A referida segregação antecipada foi mantida pelo Tribunal de origem, por maioria, no julgamento do habeas corpus, nos seguintes termos:



    ‘O paciente foi preso em flagrante e denunciado (págs. 167/170 dos autos de origem) como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, de acordo com a acusação: ‘(...) no dia 26 de maio de 2023, por volta das 12h, nas Rodoviária desta cidade de Jales, ADAM PEREIRA FREITAS, qualificado às fls. 8/9 e 60, e FELIPE BOSCOLO DOS SANTOS, qualificado às fls. 11/12, traziam com eles, para fins de tráfico, 197,68 gramas de haxixe, 3.011,15 gramas de maconha e 146,7 gramas de cocaína, sem autorização (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24/25, fotografias de fls. 48/56 e laudos de fls. 36/43 e 151/153).’



    Segundo consta da denúncia, o paciente e o corréu residem no Município de Santa Fé do Sul e combinaram de buscar entorpecente em outro município, próximo a São Paulo. Assim que receberam o entorpecente, retornaram e fizeram uma parada neste Município de Jales, local em que solicitaram um veículo de aplicativo no Município de Santa Fé do Sul. A Polícia Militar recebeu informações de que ambos teriam ido a Campinas trocar um veículo por drogas, que estavam retornando naquele dia e parariam em Jales. Em poder das características dos denunciados, os policiais realizaram diligências nas proximidades do terminal rodoviário local e avistaram FELIPE ingressando no veículo de aplicativo, ocasião em que o abordaram. Em revista na mochila que ele levava, os policiais encontraram os tijolos e outras porções de maconha, com peso total de 3.011,15 gramas (três quilos e onze gramas), e 146,7 gramas de cocaína. Em meio a uma blusa de FELIPE, que estava no banco do veículo, foi encontrada uma sacola contendo 197,68 gramas de maconha, em forma de haxixe (fotografias de fls. 49/50 e 52). Antes da abordagem realizada pela Polícia Militar, os denunciados estavam em um estabelecimento comercial denominado ‘Deck Grill’. FELIPE se dirigiu primeiro ao veículo de aplicativo e quando ADAM notou que o comparsa estava sendo abordado, sequer se aproximou do veículo e, dissimuladamente, se afastou do local e conseguiu empreender fuga para Santa Fé do Sul, local de sua residência. Diligências conseguiram identificá-lo e ele foi preso posteriormente com o auxílio da Polícia Militar de Santa Fé do Sul. Foram apreendidos os aparelhos celulares de ambos, os quais eram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas.



    No caso, são significativos e relevantes os indícios do envolvimento do paciente e seu comparsa na ocorrência, porquanto presos em flagrante nas circunstâncias narradas acima.



    Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.



    E, nesse passo, observados os postulados trazidos pela Lei nº 12.403/2011, vê-se que o caso também se mostra enquadrado pelos artigos 282, § 6º, 283, caput e 313, inciso I do Código de Processo Penal, não estando incluído na descrição do artigo 321 do Código de Processo Penal.



    É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta que lhe foi imputada, em trâmite no Juízo a quo: concorrer de qualquer forma para transportar, para fins de traficância, elevada quantidade e variedade de entorpecente, bem como a prisão ter sido consequência de ‘denúncia anônima’, descrevendo o ‘modus operandi’ do paciente e seu comparsa e, diante disso, colaborar com a disseminação do vício e da dependência em drogas de recuperação quase impossível e que causa desajustes familiares, degeneração da sociedade e do ser humano, capaz de provocar o recrudescimento da violência e da intranquilidade social.



    Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem, porquanto suficientemente fundamentada, conforme se observa na r. decisão conversão da prisão em flagrante em preventiva e manutenção da medida extrema às págs. 86/92 dos autos principais, litteris: ‘[...] Em primeiro lugar, avista-se, nos autos, a inexistência de qualquer elemento passível de relaxamento da prisão em flagrante. Anote-se que o investigado ADAM, em tese, foi perseguido, logo após a prática da infração, concorrendo para a prática do delito. Não obstante a douta Defesa tenha afirmado que os policiais que efetuar tal prisão não tenham sido ouvidos, o próprio Capitão da Polícia Militar esclareceu que a prisão foi efetuada na residência de ADAM, em Santa Fé do Sul, assim que ADAM chegara de Jales. Jales, ao que consta, foi a cidade em que a prisão em flagrante de FELIPE foi efetuada. Por sua vez, o caso é de converter-se o flagrante em prisão preventiva [...] Também há nítido fundamento para a decretação da custódia preventiva. Isso porque o fato reúne, em si, as características da gravidade concreta, a conclamar a risco grave à ordem pública. Com efeito, os policiais militares receberam denúncia de que os dois investigados deslocaram-se para a cidade de Campinas para a troca de um veículo por drogas. Ao retornarem, foram surpreendidos, ambos, na cidade de Jales. De início, apenas Felipe foi abordado, sendo encontrada com ele a droga ora exibida e apreendida. Em diligências, Adam foi perseguido, logo após a suposta prática da infração e localizado já na cidade de Santa Fé do Sul/SP. Em fls. 57/59, consta relatório de degravação das imagens, em que consta que os investigados estavam almoçando juntos em estabelecimento nas imediações da rodoviária. Os policiais militares relatam haver notícias de que ambos os autores estão envolvidos com a traficância de drogas. Não bastasse, apesar de Adam dizer que não voltaria de Jales para Santa Fé com Felipe, o certo é que o motorista de aplicativo disseque a corrida seria para duas pessoas. O ilustre Capitão da Polícia Militar, além disso, disseque Adam foi surpreendido chegando a Santa Fé do Sul logo após os fatos. A mesma testemunha disse ter informações de que os autuados têm praticado o tráfico de drogas em Santa Fé do Sul e que o motorista do Uber costuma transportar pessoas na prática do tráfico de drogas. Como se vê, a quantidade e a natureza da substância, em princípio, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal, mas denota mercancia varejista. Daí a necessidade da custódia cautelar, para garantia da ordem pública. Ao lado do princípio do estado de inocência, temos o princípio que veda a proteção insuficiente, vertente importante do princípio da proporcionalidade. De rigor a decretação da prisão preventiva’.



    A motivação das decisões judiciais deflui dos princípios do contraditório e da ampla defesa e é considerada adequada mesmo quando o despacho judicial seja sucinto, mas desde que atenda aos pressupostos legais. Assim, a decisão que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma concisa, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao caso concreto.



    Também não houve afronta ao princípio da presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o disposto nos artigos 5º, inciso LXI; e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A título de exemplo: ‘A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada.’ (STJ - RHC nº 61163/SP, Relator(a): Min. Lázaro Guimarães, T5 - Quinta Turma, DJe em: 28/03/2016).



    Além disso, tal delito, pelas peculiaridades em que foi cometido, fomenta a prática de outros mais graves, seja por parte dos ‘compradores’ para adquirirem os entorpecentes , seja por parte dos ‘vendedores’, cada vez mais fortalecidos em razão do número crescente de pontos de vendas e capacidade bélica para a ‘defesa’ desses interesses escusos.



    Nesse ponto, o crime imputado ao paciente assola nossa sociedade, seja enfraquecendo os serviços públicos, aumentando a demanda por tratamentos de saúde, afastando crianças, adolescentes e adultos da educação e afrontando, diuturnamente, a segurança, ou arrebanhando verdadeiro ‘exército’ ao cooptar ‘soldados’ para a prestação de ‘serviços’, seja guardando, transportando ou vendendo drogas e armas de fogo, além de corromper de forma ativa e passiva agentes públicos.



    Assim, as circunstâncias de crimes dessa natureza devem ser avaliadas além dos contornos jurídicos, ou seja, de forma mais ampla, também, sob o prisma ético, político e cultural, uma vez que se trata de verdadeiro crime organizado, enraizando-se no cotidiano da sociedade.



    Por fim, pelo que se depreende da consulta ora realizada ao E-SAJ, os autos têm andamento regular e estão formalmente em ordem, aguardando-se a análise das defesas preliminares apresentadas pelos Drs. Defensores (págs. 212/228 e 233/242 dos autos de origem), não se verificando constrangimento ilegal que possa ser remediado pela estreita via deste writ, tudo recomendando a preservação do status quo.



    Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida. Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem.’ (fls. 219/224)



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciada pelas circunstâncias do delito, em que o agravante estaria associado ao corréu para a prática de tráfico de drogas, sendo apreendida grande quantidade e variedade de entorpecentes na posse dos mesmos – 197,68g de haxixe, 3.011,15g de maconha e 146,7g de cocaína –, o que demonstra risco ao meio social.



    Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, ‘a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.



    A propósito, confiram-se:



    [...]



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Desse modo, mantenho a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental, ao qual nego provimento.” (doc. eletrônico 12). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 8/11/2023).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada.” (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7/11/2016).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/9/2016).



    Ademais, esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática do tráfico ilícito de drogas, ainda mais, como no caso, em que o paciente e o corréu dirigiram-se a outro município do Estado de São Paulo para adquirir a droga que seria comercializada na localidade de origem.



    Com essa perspectiva, cito os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória.



    […]



    4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória.



    5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    […]



    III – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes.



    IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    V – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    VI – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.



    [...] 



    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 206.147 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/10/2021).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada.” (HC 140.733/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. DJe de 22/5/2017).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator